Tribunal: TJMT
Processo: 1027809-36.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027809-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - CPF: 175.913.108-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS NÃO PRESENCIAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo ente estadual contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, reconheceu a ilegalidade da Certidão de Dívida Ativa e determinou seu cancelamento, ao fundamento de inconstitucionalidade do artigo 398-Z-5 do RICMS/MT, com base no entendimento firmado pelo STF sobre o Protocolo ICMS 21/2011. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico e ao ressarcimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais apresentadas impugnam especificamente o fundamento adotado na sentença, que reconheceu a
inconstitucionalidade da cobrança do ICMS com base no Protocolo ICMS 21/2011, conforme declarado pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil, em seu art. 932, III, autoriza o não conhecimento de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, exigindo-se observância ao princípio da dialeticidade.

4.
O recurso de apelação apresentado pelo ente estatal não enfrenta o fundamento central da sentença, qual seja, a inconstitucionalidade da exação fundada no Protocolo ICMS 21/2011, declarado inconstitucional pelo STF.

5.
A insistência do apelante em discutir a legitimidade passiva e a legalidade da substituição tributária revela desconexão com os motivos da decisão recorrida, já que a procedência dos embargos
se fundou
exclusivamente na inconstitucionalidade da cobrança
,
por estar amparada no Protocolo ICMS n. 21/2011, internalizado pelo artigo 398-Z-5 do RICMS/MT e declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

6.
A ausência de correlação lógica entre os argumentos do recurso e os fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e justifica o não conhecimento do recurso, conforme precedentes do TJMT.

7.
É vedado ao Tribunal conhecer matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

8
.
Verificado o não
conhecimento
do recurso, é cabível a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixada em 2% sobre o
proveito econômico obtido
.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não conhecido
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932, III, e 90, § 4º; RICMS/MT, art. 398-Z-5.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0001639-15.2010.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 3.10.2025; TJMT, AI n. 1029218-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, para declarar a ilegalidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20165974 e determinar o seu cancelamento, além de condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico e ao ressarcimento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante defende a legitimidade da inclusão da embargante no polo passivo da execução fiscal, sustentando que a responsabilidade solidária decorreu da ausência de comunicação das
alterações contratuais à Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Afirma que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo a parte embargante apresentado prova inequívoca capaz de elidir tal presunção.

Sustenta, ainda, a legalidade da cobrança do ICMS por substituição tributária, alegando que o débito executado não se confunde com ICMS por estimativa ou regime simplificado, mas decorre da falta de recolhimento do imposto nas operações interestaduais não presenciais destinadas a consumidor final no Estado de Mato Grosso, com enquadramento no artigo 398-Z-5 do RICMS/MT.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença, com a improcedência dos embargos à execução fiscal e o prosseguimento da execução, bem como pela inversão
dos
ônus sucumbenciais.
(Id
341614367
)

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a exigência tributária tem como fundamento o artigo 398-Z-5 do RICMS/MT, que buscou amparo no Protocolo ICMS 21/2011, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADIs
4628 e 4773 e no RE 680.089/SE. Afirma que a sentença reconheceu a legitimidade passiva da embargante, julgando procedentes os embargos exclusivamente pela inconstitucionalidade da
cobrança, motivo pelo qual os argumentos recursais não infirmam os fundamentos do julgado.
(Id
341614370
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início
,
é
importante ressaltar o princípio da dialeticidade como um dos fundamentos do devido processo legal, que exige uma relação lógica entre as razões apresentadas pelas partes e os fundamentos da decisão judicial.

As razões trazidas no presente recurso devem ser avaliadas à luz deste princípio.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar a sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu
exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão combatida:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em exame, o recurso de apelação não comporta conhecimento, ante a inobservância do princípio da dialeticidade, o que evidencia a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

Com efeito, incumbe ao recorrente não apenas manifestar inconformismo genérico com o resultado do julgamento, mas impugnar de modo específico e direto os fundamentos fáticos e jurídicos que sustentaram a decisão recorrida, conforme exigência expressa do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Ao se proceder à leitura das razões recursais, verific
o
que os argumentos deduzidos pelo apelante não guardam correspondência lógica com a motivação adotada na sentença impugnada.

Isso porque o juízo de origem, embora tenha reconhecido a legitimidade passiva da embargante, julgou procedentes os embargos à execução fiscal com fundamento exclusivo na ilegalidade da exigência tributária, ao reconhecer que a cobrança do ICMS prevista no artigo 398-Z-
5 do RICMS/MT decorre do Protocolo ICMS n
.
21/2011, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por violação ao princípio da legalidade tributária.

Todavia, nas razões de apelação, o
apelante se
limita a reiterar a legalidade da cobrança do ICMS por substituição tributária, bem como a defender a responsabilidade solidária da parte embargante e a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, sem, contudo, enfrentar de forma direta o fundamento central adotado na sentença, qual seja, a inconstitucionalidade da exação fundada no Protocolo ICMS n
.
21/2011 e no artigo 398-Z-5 do RICMS/MT.

Além disso, observ
o
que o apelante insiste em sustentar a legitimidade passiva da parte embargante, matéria que já foi expressamente reconhecida na sentença recorrida, não tendo sido esse o fundamento da procedência dos embargos, o que evidencia que tal argumentação não se presta a infirmar o resultado do julgamento.

Da mesma forma, ao defender a legalidade da cobrança do ICMS por substituição tributária, o apelante fundamenta sua argumentação nos dispositivos do Anexo XIV do RICMS/MT, sustentando que o débito decorre da falta de recolhimento do imposto nas operações interestaduais não presenciais, bem como que tal exigência não se confunde com ICMS por estimativa.

Todavia, essa linha argumentativa não enfrenta o fundamento adotado na sentença, que reconheceu a ilegalidade da exação por estar amparada no Protocolo ICMS n. 21/2011, internalizado pelo
artigo 398-Z-5 do RICMS/MT e declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, ausente o necessário enfrentamento da razão de decidir

do julgado recorrido, constat
o
que as razões recursais
se
encontram dissociadas dos fundamentos que embasaram a decisão atacada, circunstância que impede o conhecimento do recurso.

A desconformidade entre as razões do apelo e os fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e autoriza o não conhecimento do recurso, conforme orientação consolidada na jurisprudência
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...) O princípio da dialeticidade exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a exposição de teses jurídicas abstratas desconectadas da fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, do CPC. (TJMT 0001639-15.2010.8.11.0004, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 3.10.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA POR MODIFICAÇÕES POSTERIORES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...) O não enfrentamento dos fundamentos centrais da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e inovação recursal. (TJMT 1029218-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.9.2025).

Além disso
, é vedado ao juízo
de segundo grau
analisar matéria não decidida em primeiro grau, ainda que envolva matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em
1
0% (dez por cento) sobre
o proveito econômico obtido
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (
2
%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
apelação
,
nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, I-B, do RITJ/MT, por ser inadmissível.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026